Tribunal: TJES
Processo: 5014667-59.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014667-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
RECORRIDO: ELLEN MATOS DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEIMADURA EM RECÉM-NASCIDO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou a presente ação em face do hospital réu, alegando que seu filho recém-nascido sofreu
grave queimadura no calcanhar e tornozelo esquerdo
durante o primeiro banho realizado pelas enfermeiras da instituição. Em sede recursal, o requerido sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço, alegando tratar-se de
mera intercorrência
e pugnando pela improcedência dos danos morais. Subsidiariamente, requer
redução do montante indenizatório
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do hospital pela queimadura sofrida pelo recém-nascido e verificação da adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O hospital não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Restou incontroverso que a queimadura sofrida pelo recém-nascido ocorreu durante a internação hospitalar, sob os cuidados da equipe médica, evidenciando negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado.

O dano moral resta configurado, considerando o grave sofrimento e angústia suportados pela autora, que, no momento vulnerável do pós-parto, viu seu filho sofrer lesão severa e permanente.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da lesão e o impacto emocional para a genitora, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
O hospital responde por lesões causadas a pacientes durante a internação hospitalar. A falha na prestação do serviço médico-hospitalar que resulte em lesão grave a recém-nascido sob seus cuidados gera indenização por danos morais para a mãe, diante de todo transtorno e dano emocional causado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14, § 1º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 0000454-06.2015.8.26.0082, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/03/2019.

TJ-SP - AC: 1002014-70.2019.8.26.0002, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/01/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014667-59.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

RECORRIDA: ELLEN MATOS DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEIMADURA EM RECÉM-NASCIDO DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou a presente ação em face do hospital réu, alegando que seu filho recém-nascido sofreu
grave queimadura no calcanhar e tornozelo esquerdo
durante o primeiro banho realizado pelas enfermeiras da instituição. Em sede recursal, o requerido sustenta a inexistência de defeito na prestação do serviço, alegando tratar-se de
mera intercorrência
e pugnando pela improcedência dos danos morais. Subsidiariamente, requer
redução do montante indenizatório
.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da responsabilidade do hospital pela queimadura sofrida pelo recém-nascido e verificação da adequação do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

O hospital não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Restou incontroverso que a queimadura sofrida pelo recém-nascido ocorreu durante a internação hospitalar, sob os cuidados da equipe médica, evidenciando negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado.

O dano moral resta configurado, considerando o grave sofrimento e angústia suportados pela autora, que, no momento vulnerável do pós-parto, viu seu filho sofrer lesão severa e permanente.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da lesão e o impacto emocional para a genitora, devendo ser mantido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
O hospital responde por lesões causadas a pacientes durante a internação hospitalar. A falha na prestação do serviço médico-hospitalar que resulte em lesão grave a recém-nascido sob seus cuidados gera indenização por danos morais para a mãe, diante de todo transtorno e dano emocional causado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14, § 1º.

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - AC: 0000454-06.2015.8.26.0082, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 13/03/2019.

TJ-SP - AC: 1002014-70.2019.8.26.0002, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/01/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que, em 04/02/2024, esteve no hospital réu para realizar o parto de seu filho, Davi Lucca Matos Magre. No entanto, logo após o nascimento, durante o primeiro banho realizado pelas enfermeiras da instituição, a criança sofreu uma grave queimadura no calcanhar e tornozelo esquerdo, com formação de uma bolha de grandes proporções, decorrente de contato com água excessivamente quente. O incidente causou sequela estética permanente no recém-nascido, sendo resultado, segundo a autora, de negligência, imprudência e imperícia da equipe hospitalar. O cirurgião responsável receitou medicamentos para tratar a lesão, contudo, em razão do ocorrido, a autora e seu filho permaneceram internados no hospital por aproximadamente uma semana. Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais e estéticos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno o réu a pagar à parte autora o valor R$20.000,00 (vinte mil reais), referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO ESTÉTICO, PELOS FUNDAMENTOS A CIMA.

Em sede recursal, o requerido aduz que não houve defeito no serviço prestado pelo nosocômio, tratando-se o ocorrido de mera intercorrência, pugnando pela improcedência dos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, verifico que o recorrente não demonstrou a inexistência de falha na prestação do serviço, sobretudo porque restou amplamente comprovado nos autos que o filho recém-nascido da autora sofreu queimadura no calcanhar e tornozelo esquerdo durante a internação hospitalar, evidenciando negligência, imprudência ou imperícia no tratamento médico dispensado ao infante.

A falha na prestação do serviço, de responsabilidade do recorrente, resultou em um grave abalo moral para a recorrida, considerando-se a extrema vulnerabilidade emocional e física em que se encontrava no período pós-parto. O que deveria ser um momento de alegria e celebração pelo nascimento de seu filho transformou-se em preocupação, sofrimento e angústia, diante das graves lesões sofridas pelo recém-nascido logo após o parto.

Portanto, caracterizada a conduta ilícita do recorrente e o nexo causal, havendo configuração de violação aos direitos da personalidade da recorrida, conforme entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

Responsabilidade civil – Queimadura química em recém-nascido provocada pelo extravasamento de medicação após punção venosa - Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais fixados em R$ 20.000,00 – Valor suficiente para reparar os danos sofridos e para incentivar a adoção de medidas mais eficazes para evitar esse tipo de conduta – Cabimento da indenização por danos materiais, em razão da tenra idade da menor e do fato de sua mãe lhe prestar assistência – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da ré. (TJ-SP - AC: 00004540620158260082 SP 0000454-06.2015 .8.26.0082, Relator.: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019).

Apelação – Responsabilidade Civil – Queimadura em bebê provocada por falta de rodízio dos sensores de oxímetro colocado no pé – Lesão constatada em laudo pericial judicial, que também esclareceu que a recomendação tem caráter obrigatório – Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais configurados à criança e sua genitora – Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00 para filha e mãe – Valores adequados – Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 10020147020198260002 SP 1002014-70 .2019.8.26.0002, Relator.: Luis Mario Galbetti, Data de Julgamento: 30/01/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2021).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

De acordo com o que se visualiza da peça de ID 48761333, percebe-se que a informante do réu confirma que a criança se queimou dentro do Hospital e que acredita que a lesão no pé se deu após o procedimento de verificação de glicose.

Em Relatório de Ocorrência de Plantão Médico (ID 48712200) também constata-se que a lesão foi ocasionada durante a internação do recém nascido. Já o documento de ID 42801394 denota que a lesão foi oriunda de água quente. Desta forma, percebe-se que ocorreu uma anormalidade no serviço prestado pela ré. Espera-se que um Hospital promova o cuidado daqueles que estão sob sua custódia e não que o serviço gere danos, como ocorreu no caso em tela, em que os próprios relatórios médicos atestam a presença de bolhas e a necessidade de tratamento curativo para a queimadura que o recém nascido sofreu enquanto estava no hospital sob os cuidados dos profissionais da saúde. Deve a requerida responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada. Aquele que causa dano, ainda que o dano seja exclusivamente moral, deve promover a reparação conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC. O dano moral é evidente neste caso, já que qualquer mãe ficaria consideravelmente aflita ao ver seu filho recém nascido sofrendo, com dor e lesão ocasionados por um serviço que deveria ter funcionado de forma adequada, segura e de proteção a vida e a saúde . Além da preocupação, é preciso considerar que a autora havia acabado de se submeter ao procedimento de parto, o que agrava a situação. Inobstante o exposto, também é preciso levar em consideração o tempo que a autora precisou ficar internada além do necessário. O fato do réu alegar que promoveu o tratamento da criança não afasta a sua responsabilidade civil, visto que a promoção do tratamento também é seu dever. Além do mais, no caso em exame o dano é presumido, principalmente levando-se em consideração a má prestação do serviço, que causou grave ferimento em um recém nascido, que levou a autora sofrer intensamente com os ferimentos em seu filho, vivenciando momentos de muita dor e

angústia, por cero, caracterizado se encontra o dano oral, no caso em exame.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante, mormente considerando a gravidade da queimadura sofrida pelo recém-nascido e o inequívoco abalo emocional ensejado para sua genitora, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)